Tribunal: STF
Processo: AP 2689
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Trata-se de ação penal em face de CLAUDEBIR BEATRIZ DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.063/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/5/2025) imputando a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 288, parágrafo único (associação criminosa armada), todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), c/c os artigos 29, caput, e 69, caput, ambos do Código Penal.
No julgamento de mérito desta Ação Penal,  a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu pela CONDENAÇÃO de CLAUDEBIR BEATRIZ DA SILVA CAMPOS,  à pena de  14 (quatorze) anos, sendo 12 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pelos crimes previstos nos 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, III e IV do Código Penal (dano qualificado), pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada)(eDoc.183).
Em 4/3/2026, a defesa de CLAUDEBIR BEATRIZ DA SILVA CAMPOS opôs Embargos de Declaração (eDoc.187), rejeitado na Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA realizada entre 20/3/2026 a 27/3/2026 (eDoc. 198)
O acórdão foi publicado em 6/4/2026.
Em 7/4/2026, a defesa de CLAUDEBIR BEATRIZ DA SILVA CAMPOS solicitou “prisão domiciliar como forma de início do cumprimento da pena”, uma vez que que “a execução da pena em regime fechado acarretará o abandono e a provável institucionalização de sua filha menor”, de 11 (onze) anos de idade (eDocs. 201-226).
A ré possui 49 (quarenta e nove) anos de idade e, durante a fase investigativa, ficou presa por 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias, entre 18/4/2023 e 18/12/2023.

É o relatório. DECIDO.

A ré CLAUDEBIR BEATRIZ DA SILVA CAMPOS foi condenada à pena depena de  14 (quatorze) anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, contudo, não houve o trânsito em julgado do acórdão condenatório.
Na hipótese, o requerimento de  prisão domiciliar, como forma de início do cumprimento da pena, deverá ser analisado por ocasião do início do cumprimento da pena.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICIADO o requerimento formulado por CLAUDEBIR BEATRIZ DA SILVA CAMPOS.
 Intime-se a Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente